Tribunal: TJSP
Processo: 1065480-38.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes.
Responsabilidade civil. Transporte aéreo internacional. O atraso do voo em 3 horas somado ao extravio temporário da bagagem da autora, devolvida após 4 dias de sua chegada ao destino, constitui falha na prestação de serviço disponibilizado pela companhia aérea.
Incidência do

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes.
Responsabilidade civil. Transporte aéreo internacional. O atraso do voo em 3 horas somado ao extravio temporário da bagagem da autora, devolvida após 4 dias de sua chegada ao destino, constitui falha na prestação de serviço disponibilizado pela companhia aérea.
Incidência do Código de Defesa do Consumidor e de responsabilidade objetiva da prestadora de serviço.
Dano moral configurado, em razão da falha na prestação de serviços, fixado em valor módico, tendo em vista que a autora ficou sem sua bagagem ao retornar de viagem internacional e chegar na cidade em que possui residência fixa. O quantum indenizatório é adequado às circunstâncias da hipótese analisada, na qual não se evidenciou a necessidade dos pertences extraviados, nem desdobramento relevante decorrente da má prestação dos serviços pela fornecedora.
Redução da indenização para R$ 2.000,00, a título simbólico, que observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
Ação de indenização por danos morais julgada parcialmente procedente, em primeiro grau. Sentença reformada, apenas para reduzir o montante da indenização por danos morais. Recurso da ré parcialmente provido. Recurso da autora prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881864
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1065480-38.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL), é apelada/apelante
KAMILA MACHADO BRISCH.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso da requerida e declararam prejudicado o
recurso da requerente. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065480-38.2019.8.26.0002 -Voto no 1416
2
VOTO No 1416
APELAÇÃO No 1065480-38.2019.8.26.0002
COMARCA: São Paulo (11a Vara Cível Foro Regional de Santo Amaro)
APELANTES/APELADOS: Kamila Machado Brisch e Tam Linhas Aéreas S/A
(Latam Airlines Brasil)
Juiz de Direito: Dr. Antonio Carlos Santoro Filho
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais.
Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as
partes.
Responsabilidade civil. Transporte aéreo internacional. O
atraso do voo em 3 horas somado ao extravio temporário da
bagagem da autora, devolvida após 4 dias de sua chegada ao
destino,
constitui
falha
na
prestação
de
serviço
disponibilizado pela companhia aérea.
Incidência do Código de Defesa do Consumidor e de
responsabilidade objetiva da prestadora de serviço.
Dano moral configurado, em razão da falha na prestação de
serviços, fixado em valor módico, tendo em vista que a
autora ficou sem sua bagagem ao retornar de viagem
internacional e chegar na cidade em que possui residência
fixa. O quantum indenizatório é adequado às circunstâncias
da hipótese analisada, na qual não se evidenciou a
necessidade dos pertences extraviados, nem desdobramento
relevante decorrente da má prestação dos serviços pela
fornecedora.
Redução da indenização para R$ 2.000,00, a título
simbólico, que observa os critérios de proporcionalidade e
razoabilidade.
Ação de indenização por danos morais julgada parcialmente
procedente, em primeiro grau. Sentença reformada, apenas
para reduzir o montante da indenização por danos morais.
Recurso da ré parcialmente provido. Recurso da autora
prejudicado.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r.
sentença proferida a fls.86/89, que julgou parcialmente procedente ação para
condenar a ré a pagar à autora indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais), com correção monetária a partir da sentença e juros de
mora de 1% a.m. desde a citação. Em razão da sucumbência, também condenou a ré
a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor
atualizado da condenação.
Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação (fls. 92/102),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065480-38.2019.8.26.0002 -Voto no 1416
3
requerendo a reforma da r. sentença, sustentando, em síntese, a aplicação da
Convenção de Montreal ao caso, a inexistência de falha no serviço prestado, uma
vez que a bagagem foi restituída em quatro dias; a inexistência de danos morais a
serem indenizados e, pelo princípio da eventualidade, a necessidade de adequação do
montante indenizatório, com observância da razoabilidade e da proporcionalidade.
Apela também a autora (fls. 107/123), pleiteando a reforma
da r. sentença para majoração do quantum indenizatório para R$6.000,00.
Os recursos são tempestivos e as custas foram recolhidas (fls.
103/104 e 124/125). As contrarrazões estão a fls. 128/141 e 142/152.
É o relatório.
A insurgência das partes se restringe à possibilidade da
indenização por danos morais, em razão do atraso do voo em viagem internacional e
do extravio provisório da bagagem da autora, e, se ao caso, deve-se adotar os
estipulados pela Convenção de Montreal.
Ressalte-se que o transporte aéreo configura relação de
consumo, transferindo ao prestador de serviços, por aplicação da responsabilidade
objetiva, o ônus de comprovar a ausência de falha na prestação do serviço ao
consumidor ou a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros (arts. 6o e 14, § 3o, II,
Código de Defesa do Consumidor).
A pretensão não se confunde com a matéria discutida no RE
no 636.331 e no ARE no 766.618. Não há falar em prevalência das Convenções de
Varsóvia e Montreal sobre o Código de Defesa do Consumidor, pois, ao contrário do
que foi tratado nos precedentes, a questão, aqui submetida a julgamento, não se
refere à responsabilidade material da companhia aérea pelo extravio de bagagem de
passageiro em voo internacional (RE 636.331), tampouco sobre regras de prazo
prescricional (ARE no 766.618). De resto, o precedente citado (RE no 636.331) é
claro ao destacar que a limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão
somente a indenização pelo dano material decorrente de perda, destruição, avaria ou
atraso de bagagem e não a reparação pelo dano moral. Portanto, aplica-se, ao caso, o
instituto do distinguishing (distinção entre o caso concreto em julgamento e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065480-38.2019.8.26.0002 -Voto no 1416
4
paradigma).
Trata-se de ação indenizatória por danos morais decorrente da
chegada da autora ao destino com atraso de 3 (três) horas, pelo atraso no voo que, em
04.07.2019, trouxe a autora de Sidney (Austrália) para a cidade em que mantém
residência (Porto Alegre/RS), bem como do extravio provisório de sua bagagem.
A autora, em sua petição inicial, afirma que na data do
desembarque “não obstante o atraso de 4 horas sofrido, ao chegar no aeroporto de
Porto Alegre, após grande espera em frente à esteira apontada para a retirada das
malas despachadas, notou a falta de suas bagagens. Assim, angustiada e
desesperada, foi ao balcão de atendimento para bagagens. Foi a partir de então que
fora surpreendida com a notícia que suas malas haviam sido extraviadas, e que não
iria recebê-las naquele momento”.
No caso em tela, restou incontroverso, que o voo contratado
chegou ao local de destino cerca de três horas após o horário originalmente previsto e
que houve o extravio temporário da bagagem, que somente foi devolvida após quatro
dias.
Assim, os fundamentos da r. sentença impugnada devem
mesmo subsistir, pois a soma das circunstâncias descritas indica que houve falha na
prestação de serviços disponibilizados e, em decorrência, os danos morais são
inerentes à situação, independentemente de eventuais desdobramentos outros,
importantes, apenas, no campo da quantificação da indenização.
Nesse passo, ainda que a autora tenha sido reacomodada em
outro voo e que sua bagagem tenha sido restituída em quatro dias, tem-se como certa
a falha na prestação de serviço de transporte aéreo e ausência de excludente de
ilicitude.
Sendo assim, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do
Consumidor, a requerida responde pelos prejuízos decorrentes da má prestação do
serviço.
Leia-se a jurisprudência:
Apelação Responsabilidade civil Transporte aéreo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065480-38.2019.8.26.0002 -Voto no 1416
5
Cancelamento e remarcação de voo para três dias após
a data contratada, com inclusão de uma escala a mais
Indenização por danos morais
Procedência

Incidência do Código de Defesa do Consumidor
Defesa apresentada pela companhia aérea da existência
de problemas técnicos na aeronave Argumento não
comprovado e que, ademais, caracteriza fortuito
interno,
não
eximindo
a
empresa
de
sua
responsabilidade objetiva
Falha na prestação de
serviço configurada
Demandante que faz jus à
reparação
postulada,
os
quais
independem
de
comprovação, por decorrerem do próprio ato violador
Montante arbitrado pelo douto Magistrado que merece
ser mantido Manutenção da sentença é medida que se
impõe Recurso da ré improvido. (TJSP; Apelação
Cível no 1004708-72.2020.8.26.0100; Relator Des.
Thiago de Siqueira; 14a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 25/06/2020)
CONTRATO.
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL. DANO MORAL. PROBLEMAS
NA AERONAVE. DANO "IN RE IPSA". 1. Problemas
técnicos na aeronave configuram fortuito interno, fato
incapaz de afastar a responsabilidade objetiva da
transportadora. 2. A perda definitiva de duas bagagens
gera dano material. Ainda que as autoras não tenham
declarado o valor dos bens contidos nas malas, os itens
informados e seus valores são plausíveis (peças de
vestuário feminino e acessórios básicos femininos). 3.
Dano moral decorrente de perda definitiva de bagagem,
além de atraso de mais de seis horas na chegada ao
destino. 4. No arbitramento do dano moral, há que se
observar as circunstâncias da causa, a capacidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065480-38.2019.8.26.0002 -Voto no 1416
6
econômica das partes e as finalidades reparatória e
pedagógica desse arbitramento. Essa fixação é realizada
dentro do prudente arbítrio do juízo. 5. Recursos não
providos.
(TJSP;
Apelação
Cível
no
1010427-38.2020.8.26.0002;
Relator
Des.
Melo
Colombi; 14a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 26/06/2020)
Cumpre destacar a desnecessidade de prova dos prejuízos
advindos do atraso de voo e do extravio temporário da bagagem. Conforme
entendimento jurisprudencial, a obrigação advinda de danos morais manifesta-se in
re ipsa: por força do simples fato da violação, tornando-se desnecessária a prova do
prejuízo.
Na fixação da indenização pelo dano moral, devem ser
observados os princípios da razoabilidade e sobretudo, no caso em tela, da
proporcionalidade.
Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, já
decidiu:
RESPONSABILIDADE CIVIL. MÁ PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO. ALTERAÇÃO E ATRASO DE VOO.
DANOS
MORAIS.
VALOR.
REVISÃO.
REVALORAÇÃO
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
07/STJ.
NÃO
OCORRÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. 1.
Inexiste violação do art. 1.022 do CPC/2015, porquanto
o acórdão recorrido fundamentou, claramente, o
posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a
jurisdição que lhe foi postulada. 2. In casu, o Tribunal
de origem manifestou-se expressamente sobre a
ocorrência e o valor dos danos morais: "No caso dos
autos, havia previsão de data e horário de embarque e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065480-38.2019.8.26.0002 -Voto no 1416
7
desembarque, com expectativa de chegada ao destino
em uma determinada data. Logo, a alteração do voo e o
consequente atraso da viagem são suficientes para
configurar o descumprimento do contrato de transporte
e o dano moral sofrido pelos apelados. (...) A
importância fixada pelo juízo a quo mostra-se
condizente com o dano sofrido pelos apelados (R$
6.000,00) para cada um, sendo o referido valor
suficiente para reparar às vítimas sem configurar seu
enriquecimento ilícito e punir o ofensor a fim de que
não cometa tal ilícito novamente" (fls. 103-104, e-STJ).
(...) 4. De acordo com a jurisprudência consolidada no
Superior Tribunal de Justiça, a revisão do montante
indenizatório
por
danos
morais
importa
necessariamente no reexame de provas, o que é defeso
nesta fase recursal ante o óbice da Súmula 7/STJ.
Todavia, a excepcional intervenção desta Corte é
admitida quando o valor fixado nas instâncias locais for
exorbitante ou ínfimo, de modo a afrontar os princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade. No presente
caso, no qual se discute o eventual excesso do montante
indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) em
decorrência da alteração do voo e atraso de viagem,
entendo que a quantia fixada pelo Tribunal de origem,
além de atender as circunstâncias do caso concreto, não
escapa à razoabilidade, nem se distancia dos parâmetros
adotados por este Tribunal Superior. 5. Recurso
Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, não
provido. (REsp 1616079/RO, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
21/09/2017, DJe 09/10/2017).
Cita-se a lição de Caio Mário da Silva Pereira no sentido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065480-38.2019.8.26.0002 -Voto no 1416
8
que a indenização não pode ser "nem tão grande que se converta em fonte de
enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva" (in Responsabilidade
Civil, RT, 3a edição, pág. 524).
Quanto ao valor da indenização, à míngua da existência de
parametrização legal expressa, prevalece, na doutrina e jurisprudência, que o
julgador, sempre atento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve
levar em conta a extensão do dano, o poder econômico das partes, o comportamento
do agente que o causou e o caráter pedagógico da sanção para que ilícito semelhante
não se repita.
Nesse sentido, tem-se que o dano não foi tão grave. O atraso
do voo foi de três horas. A autora é pessoa jovem (28 anos na data dos fatos) e não
descreveu maiores problemas decorrentes do extravio temporário de sua bagagem e
do atraso de sua chegada ao destino, não descrevendo perda de compromissos,
passeios, diárias em hotéis, até porque se tratava do voo de retorno de viagem
internacional, chegando em Porto Alegre/RS, cidade na qual a autora possui
residência fixa.
O parâmetro utilizado para fixar, de forma equitativa, a
indenização, deve considerar a assistência prestada ao passageiro, eventual
acomodação, traslados, a gravidade da falha da prestação de serviços, e, inclusive, o
custo do bilhete aéreo.
Atento a tais critérios e também à moderação do intuito
indenizatório, proporcionalidade e razoabilidade, o montante de R$ 2.000,00 mostra-
se adequado à indenização por danos morais, no caso concreto, valor que deve ser
acrescido de correção monetária, de acordo com os índices da Tabela Prática do
TJSP, desde o presente arbitramento e juros de mora, fixados em 1% ao mês, a partir
da citação.
Em suma, é de se reformar a sentença, com a redução do
montante indenizatório por danos morais para R$2.000,00.
A empresa-ré remanesce responsável pelos ônus de
sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065480-38.2019.8.26.0002 -Voto no 1416
9
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso da
requerida, apenas para reduzir do valor da indenização por dano moral e declare-se
prejudicado o recurso da autora.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator